Tribunal: TJMT
Processo: 1002658-26.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002658-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Tarifas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), JOVEM BENEDITO PINHO DE MAGALHAES - CPF: 935.479.941-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA E DO RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

A pretensão revisional intentada contra a instituição financeira depende de vasta dilação probatória, com a apresentação de provas, até mesmo porque somente após a instrução probatória é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade/onerosidade defendida pelo agravante.

Nos termos da Súmula n. 380, do STJ:
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”
. Ainda, a teor do que dispõe a Súmula nº. 381 do STJ,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas”.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002658-26.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOVEM BENEDITO PINHO DE MAGALHÃES

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOVEM BENEDITO PINHO DE MAGALHÃES
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT,
Dr. Leonísio Salles de Abreu Junior
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito nº. 1001921-82.2024.8.11.0024, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A
,

que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que as alegações de supostas abusividades no contrato demanda dilação probatória.

Em suas razões recursais o agravante sustenta que
“Cuida-se de ação revisional de contrato c/c tutela de urgência ajuizada visando à discussão de juros abusivos aplicados ao contrato de financiamento firmado junto à agravada. Ante as evidências da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo requereu o autor a concessão da tutela de urgência”
(sic).

Diz que
“Assim, tendo em vista que o nobre magistrado a quo determinou que o demandante recolha as custas e despesas de ingresso no prazo legal, sob pena de extinção, requer a suspensão da decisão até a decisão do presente agravo de instrumento. Conclui-se que a concessão do efeito suspensivo é à medida que se impõe, a fim de evitar a penalização indevida e demasiadamente gravosa para a parte”
(sic).

Assevera que “
A existência de ilegalidades na vigência do contrato que originou o débito da parte autora é lastro suficiente para a descaracterização da mora até julgamento final da lide revisional, pelo que a parte autora postula o afastamento da mesma”
(sic).

Defende que
“Ocorre que o Juízo a quo NÃO se atentou que é SEU DEVER REALIZAR A REVISÃO CONTRATUAL SOBRE OS JUROS APONTADOS de acordo com os IRDR’ s, visto que o percentual ULTRAPASSA OS 50% DA TAXA MÉDIA PREVISTA NA TABELA DO BACEN. A função do juiz é aplicar a lei, tomar decisões com base em evidências e argumentos apresentados, garantir um julgamento assertivo, administrar o processo judicial e proteger os direitos e interesses da justiça”
(sic).

Afiança que
“Pensar ou agir em sentido contrário fere o instituto da antecipação de tutela, pois aquele que apresenta sua lide com todos os elementos para ver ainda que em parte os provimentos finais antecipados têm o direito ao cumprimento do comando judicial durante a demanda. Além de DESRESPEITAR OS IRDR’s mencionados anteriormente. A pretexto de supostamente saber qual é o desfecho final da demanda, simplesmente ignorar o comando do Estado-Juiz é um desrespeito inescusável ao processo democrático, ao devido processo legal”
(sic).

Dispõe que “
Sendo assim, diante da decisão do Douto Juízo a quo ante o indeferimento da tutela de urgência requerida, ficando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, requer-se que seja deferida a tutela ora discutida, para que o agravante não vislumbre prejuízos irreparáveis como posto, conforme os dispositivos legais, visto os IRDR’s temas 27 e 234, e decisão pacificada do STJ sobre o assunto no RESP. 1.061.530-RS, para que seja respeitada a JUSTIÇA na sua integralidade!”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo
“[...] deferimento do efeito suspensivo almejado pela parte Agravante, a teor do disposto no inciso I, do artigo 1.019, ambos do Novo Código de Processo Civil, no sentido de que seja determinada, de imediato, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento final deste recurso, devendo, ainda, o Ilustre Julgador de origem ser cientificado, com a devida urgência, acerca de sua concessão”
(sic).

No mérito
“O agravante requer a reforma da r. decisão que indeferiu a liminar de urgência para determinar o deferimento da concessão e seus efeitos, conforme as prescrições do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, visto a probabilidade do direito e perigo de dano.”
e
“A aplicação do IRDR tema 27 e 234, e da decisão pacificada do STJ no RESP. 1.061.530-RS sobre a abusividade do percentual que está acima dos 50% da taxa média estipulada pelo BACEN, com observação quanto à reclamação constitucional, diante a vinculação dos juízes e tribunais”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 10/02/2025, conforme decisão de Id. 267082296.

Sem Contraminuta.

A parte agravante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 266038768).

É o breve relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que as alegações de supostas abusividades no contrato demanda dilação probatória.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Todavia, no caso dos autos, a parte autora não demonstrou, sumariamente, a probabilidade do direito alegado, embora tenha apresentado prova documental produzida unilateralmente para subsidiar suas alegações, consistente em parecer técnico.

Com efeito, a questão de fundo, concernente a eventuais abusos praticados pela instituição financeira na prestação do serviço bancário, demanda, além da prévia manifestação da ré, sobretudo como forma de viabilizar o exercício da ampla defesa, a imprescindível produção de provas em contraditório em momento processual oportuno, de maneira a viabilizar ao juízo melhor cognição sobre o tema e permitir o exame com precisão sobre a tese deduzida na peça de ingresso.

[...]

Portanto, com base nos fundamentos em tela,
INDEFIRO
a tutela antecipada requerida pela parte autora.” (Id. 178963620 – autos de origem).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão
não
acompanha o recorrente. Explico.

É imperativo destacar que a concessão de tutela de urgência está condicionada à demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso em apreço, a probabilidade do direito alegado pelo agravante não restou suficientemente demonstrada, de modo que a alegação de que o contrato foi firmado por meio de procuração com poderes supostamente restritos carece de comprovação robusta.

Isso porque, o entendimento jurisprudencial majoritário se encontra no sentido de que, a não comprovação de plano da abusividade alegada na ação revisional obsta que os pedidos de consignação em pagamento e de abstenção de utilização dos meios coercitivos pelo credor sejam deferidos, pois o que deve prevalecer é o que fora pactuado entre as partes, já que não há fundamento jurídico válido para que o credor seja obrigado a aceitar uma modificação coercitiva do contrato, sem ter dado causa para isso.

Assim é o entendimento dessa Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - VEDAÇÃO – SÚMULAS 380 E 381 STJ – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 NÃO DEMONSTRADOS
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

A pretensão revisional intentada contra a instituição financeira depende de vasta dilação probatória, com a apresentação de provas, até mesmo porque somente após a instrução probatória é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade/onerosidade defendida pelo agravante.

Nos termos da Súmula n. 380, do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Ainda, a teor do que dispõe a Súmula nº. 381 do STJ, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas”.

(N.U 1024874-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024) (Destaquei)

E deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA MORA E DE ATOS CONSTRITIVOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SÚMULA 380 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PERJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Patrícia de Oliveira Paula contra decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Danos Morais e Pedido Liminar n. 1036873-36.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a mora e impedir a prática de atos constritivos em relação a imóvel dado em garantia fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há probabilidade do direito em relação à abusividade das cláusulas contratuais, especialmente quanto aos juros cobrados, a justificar a suspensão da mora; e (ii) determinar se é cabível suspender atos constritivos com base na mera propositura da ação revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência requer a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. No caso, a agravante não comprova de plano a abusividade das cláusulas contratuais, limitando-se a alegações genéricas e cálculos unilaterais desprovidos de evidências técnicas robustas.

4. O entendimento consolidado pelo STJ, expresso na Súmula 380, dispõe que "a propositura de ação revisional de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", sendo insuficiente para afastar a mora e impedir o exercício de medidas coercitivas pelo credor.

5. O contrato de mútuo com alienação fiduciária firmado entre as partes está amparado pela Lei n.º 9.514/1997 e pelas normas aplicáveis às operações financeiras, sem que haja nos autos demonstração de desconformidade com a legislação ou evidência de prática abusiva pelo credor.

6. A situação de saúde da agravante, embora relevante, não constitui fundamento suficiente para autorizar a modificação unilateral das condições contratuais, sem a comprovação da abusividade ou de vício no negócio jurídico.

7. A jurisprudência do Tribunal confirma que a ausência de elementos concretos que evidenciem abusividade no contrato impede o deferimento de tutela de urgência, por não estarem preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A propositura de ação revisional de contrato, desacompanhada de prova inequívoca de abusividade nas cláusulas, não afasta a mora do devedor nem obsta a prática de atos constritivos pelo credor.

2. A concessão de tutela de urgência para suspensão da mora exige comprovação concreta da abusividade ou irregularidade contratual, não sendo suficiente a simples alegação ou cálculo unilateral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 926; Lei n.º 9.514/1997; Súmula 380 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009.

· TJMT, RAI 1004785-73.2021.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.07.2021, DJE 20.07.2021.

· TJMT, RAI 1001475-59.2021.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06.07.2021, DJE 08.07.2021”.
(N.U 1028736-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (Destaquei)

Ademais, de acordo com o Enunciado da Súmula 380, do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”
.

Com efeito, as alegações do agravante acerca de supostas irregularidades no contrato firmado com o agravado, incluindo a abusividade dos encargos, dependem de análise probatória minuciosa, o que será viabilizado durante a instrução processual no feito originário. O contraditório e a ampla defesa são indispensáveis para permitir ao credor demonstrar a regularidade dos termos pactuados, especialmente em casos envolvendo contratos financeiros regidos por normas específicas.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025